Tribunal: TJMT
Processo: 1014463-39.2024.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1014463-39.2024.811.0055
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA
EMBARGANTE: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA
EMBARGADA: GOL LINHAS AEREAS S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30 a 02/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso da embargada e deu-lhe parcial provimento, reduzindo o valor da indenização por danos morais em razão de atraso de voo decorrente de manutenção não programada. O embargante sustenta omissão no julgado e requer sua reforma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão apta a justificar a oposição dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração possuem finalidade restrita, limitada a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 e do art. 1.022 do CPC.
O acórdão embargado apreciou expressamente as matérias suscitadas, enfrentando as teses da parte e apresentando fundamentos claros e suficientes para a conclusão adotada.
A alegação do embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, não configurando hipótese autorizadora de integração da decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 2. O mero inconformismo da parte com o conteúdo do acórdão não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal."
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: não houve citação de precedentes no acórdão embargado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014463-39.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VANILDE MARIA MUNHOZ RODRIGUES - CPF: 303.564.741-00 (RECORRIDO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARACAO E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025